Tribunal: TJMT
Processo: 1028376-93.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028376-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), WESLEY SILVA VAZ - CPF: 104.518.071-89 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO

–
1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
–
FALTA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA E TENTATIVA DE FUGA –
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
– 3. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO
– INOCORRÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DAQUELAS PLEITEADAS PELO
PARQUET
– PRECEDENTES –
ORDEM
DENEGADA

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se cogitar de carência de fundamentação do decreto preventivo, se consignada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente, que, abasteceu seu veículo em posto de combustível, comprou produtos na loja de conveniência e, mediante ardil, deixou o local sem efetuar o devido pagamento; em seguida,
após ingerir bebida alcoólica e consumir drogas, conduziu veículo automotor, envolvendo-se em acidente de trânsito, tentando foragir com a chegada dos policiais;

2.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos;

3.
“(...) é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. (...)”
(AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Wesley Silva Vaz
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juízo da Vara Única de Poconé/MT.
, que o estaria submetendo a
coação ilegal
porque converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mediante decisão que se alega ser
carente de fundamentação idônea
,
estando ausentes os pressupostos
previstos no art. 312 do CPP, mormente porque o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
.

Aduz-se, ainda, a
ilegalidade da prisão
preventiva por
ofensa ao art. 311 do CPP
, pois, teria sido decretada sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial (Id. 192671667).

Anexou-se documentos (Id. 192671665).

O pleito liminar foi
indeferido
(
Id. 194653163).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (
Id. 195539180).

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 199213668):

“(...) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. OFENSA AO ART. 311 DO CPP. INVIABILIDADE. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. LIVRE EXERCÍCIO DO PODER DE JURISDIÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em síntese, narra-se que a custódia a que
Wesley Silva Vaz
vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando a carência de fundamentação idônea do decreto preventivo,
estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP, mormente porque o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Aduz-se, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva por ofensa ao art. 311 do CPP, pois, teria sido decretada sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial.

Extrai-se dos autos que no dia 24.11.2023, por volta das 5h10min., o paciente, acompanhado de indivíduo não identificado, compareceu no estabelecimento comercial “Posto Poconé”, abasteceu seu veículo e solicitou bebidas alcoólicas na loja de conveniência local. Entretanto, antes de realizar o devido pagamento, ele entrou no veículo, pediu a um dos funcionários do local que fosse pegar um cigarro na conveniência e, aproveitando-se disso, fugiu sem pagar por suas compras.

Após, a polícia militar recebeu a informação de que um veículo perdeu o controle e atingiu uma árvore, constatando-se que se tratava do paciente. Ao chegarem ao local do acidente, o paciente tentou foragir, mas foi capturado, e seu comparsa logrou êxito em fugir. Além disso, o paciente estava em visível estado de embriaguez, tendo confirmado aos policiais que fez uso de bebidas alcoólicas e drogas. Assim, ele foi preso em flagrante delito por suposta autoria dos crimes de Estelionato (art. 171, CP), Embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e Direção de veículo sem habilitação (art. 309, CTB).

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem consignou no
decisum
preventivo, além da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
empregado pelo paciente que
“ciente das suas condições física, pegou via pública, impondo risco a terceiro, visto que veio a capotar o carro”
; e, para assegurar a aplicação da lei penal, mormente porque o paciente empreendeu fuga após avistar a guarnição policial.

Nesse contexto, entendo que justificada está a medida extrema de privação da liberdade, na medida em que o paciente, após ingerir bebida alcoólica e consumir drogas, conduziu veículo automotor, vindo a capotar o carro.

Nesse sentido:

“(...) Não há falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que,
"se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014). (...)” (HC 485.265/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Portanto, tendo em vista que o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de
garantia da ordem pública
, inviável a revogação da prisão preventiva.

Não fosse o suficiente, em consulta ao Pje de primeiro grau (Ação Penal nº. 1017506-17.2022.811.0002), verifica-se que
o paciente possui condenação por crime de Roubo majorado
(sendo-lhe imposta a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 54 dias-multa), circunstância que reforça a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.

Além do mais, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No que tange à alegação de que o decreto de prisão preventiva representa ofensa ao art. 311 do CPP (
“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
), entendo de forma diversa.

Apesar do representante do Ministério Público não ter requerido a prisão preventiva do paciente, nota-se que, na
Audiência de custódia
, ele pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que afasta a alegação de que o magistrado decretou de ofício a segregação cautelar.

Sobre a matéria, acompanho o entendimento do STJ de que
“(...) havendo manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, pode o magistrado decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa sem que isso configure atuação de ofício. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 783.929/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. (...)” (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem

de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024